Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BAIXA DE CNPJ. DISSOLUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A baixa de CNPJ, na Receita Federal, não é sinônimo de extinção ou dissolução de Pessoa Jurídica, que adquire a personalidade com o registro dos atos de constituição na junta comercial e se extingue com o registro dos atos de dissolução.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.